Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723882-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ARIANIA PINTO DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. SERVIDORA PÚBLICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PROTESTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO PURA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada por servidora condenada a ressarcir o erário, em que alegou a prescrição da pretensão executiva da agravada e a nulidade de sua citação/intimação. 2. Qualquer título ou documento que comprove a existência de uma dívida poderá ser legitimamente protestado. Este é o caso das sentenças judiciais de natureza condenatória, por se tratar de título executivo, assim previsto tanto no antigo quanto no atual ordenamento jurídico pátrio (art. 475-N, I, do CPC/1973 e art. 515, I, do CPC/2015, respectivamente), daí a possibilidade de seu protesto. 3. O CPC/1973, vigente à época do ajuizamento do protesto, não exige a indicação precisa do “nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário”, como atualmente exige o §2o do art. 517 do CPC/2015, tampouco condiciona a intimação por edital ao esgotamento das demais modalidades de citação. 4. Não havendo qualquer desajuste do ato intimatório atacado em face da legislação vigente à época da propositura da ação de protesto, rejeita-se a alegação de nulidade do ato intimatório. 5. Segundo entendimento sufragado na Súmula no 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, sendo que a pretensão de execução do crédito originado de verba remuneratória concedida de forma indevida a servidores do quadro de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, à luz do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ser exercitada, contados do prazo do trânsito em julgado da ação de conhecimento que a condenou a ressarcir o erário, salvo eventual causa interruptiva da prescrição. 6. A interrupção da prescrição pode ser provocada por qualquer interessado, desde que verificada uma das causas de interrupção, o que somente pode vir a afetar as partes uma única vez. 7. A formalização de protesto judicial interrompe a contagem do prazo prescricional em favor do credor se for formalizado antes quinquênio legal para executar a dívida. 8. O prazo prescricional interrompido por ato processual legalmente previsto volta a fluir pela metade, a contar da data do último marco processual interruptivo, devendo ser observado o prazo total mínimo de 5 anos. Inteligência do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes do STJ. Se a pretensão executiva é formalizada antes do decurso desse prazo adicional, não há como proclamar a alegada prescrição. 9. A prescrição intercorrente, para ser reconhecida, exige o decurso de tempo de inércia do exequente superior ao prazo quinquenal previsto para a formalização da pretensão executória. Não se cogita a fulminação de sua pretensão executiva pela ocorrência de prescrição intercorrente quando o procedimento de cumprimento de sentença possui aproximadamente 1 ano de existência. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1o, do Decreto 20.910/1932, e ao enunciado 150 da Súmula do STF, defendendo que a execução de crédito oriundo de verba remuneratória, concedida de maneira indevida para servidores da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, encontra-se fulminada pela prescrição, porquanto transcorridos “21 (vinte um) anos do trânsito em julgado dos autos de origem, o recorrido propôs isoladamente o TARDIO cumprimento de sentença”; b) artigos 231, incisos I e II, c/c o artigo 870, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil de 1973, e artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a nulidade da citação promovida na fase de conhecimento da ação de protesto, por meio da qual foi considerado interrompido o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Assevera que o ato citatório foi promovido por meio de edital que teve como destinatário todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa no 32 de 1991, cujo conteúdo tratou de matéria diversa da que originou os presentes autos e que, por seu turno, teria sido objeto da Resolução no 32 de 1991, tratando-se de erro que ultrapassa a mera irregularidade, eivando de imperfeição formal o ato convocatório. Colaciona, no aspecto, julgados deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial. Deixa, contudo de indicar a repercussão geral da matéria. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente acerca de eventual nulidade do ato citatório, restou devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, porém, não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029